Tribunal: STF
Processo: RE 411909
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CABIMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA.
Decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
 que apenas afirma ser aplicável ao caso dos autos a Súmula 343
desta colenda Corte.
Controvérsia que se refere exclusivamente ao
cabimento de ação rescisória, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Hipótese em que a agravante não indica qual
dispositivo constitucional teria sido violado com a má aplicação da
referida Súmula 343 ao caso.
Impossibilidade de se apreciar
recurso para reconhecer vício não alegado, pois, como é de sua
natureza, o recurso extraordinario circunscreve-se às questões
suscitadas na sua interposição (AI 504.134-AgR, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence).
Alegada afronta, quanto ao mérito, ao art.
5º, inc. XXXVI, da Carta de Outubro, dispositivo que, no entanto,
não foi objeto de apreciação por parte do acórdão recorrido nem foi
suscitado em sede de embargos declaratórios, carecendo o recurso do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 desta excelsa
Corte).
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega
 provimento.
Condenação da parte recorrente a pagar multa de cinco
 por cento sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da
agravada, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.